Tribunal: TCU
Processo: 017.341/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8471/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.341/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane Conceicao (XXX.427.265-XX); Grazielle Pinheiro Mascarenhas Beloni (XXX.208.767-XX); Luciene Morais de Souza (XXX.254.290-XX); Maria Delza dos Santos (XXX.439.637-XX); Niusa Luiz de Souza (XXX.596.717-XX); Romulo Judson Ramos de Oliveira (XXX.926.204-XX); Rosistene Morais de Souza (XXX.339.657-XX); Telma Maria Morais de Souza (XXX.677.700-XX); Valdelene Morais de Souza Carvalho (XXX.231.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.